Tribunal: TCU
Processo: 011.530/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7562/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.530/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Cesar de Souza (XXX.677.980-XX); Diani Clarice Provensi (XXX.440.259-XX); Diovane Gabriel Tavares da Silva (XXX.349.470-XX); Douglas Henrique da Rosa Pereira (XXX.869.490-XX); Eder Samir Begnini (XXX.525.210-XX); Eduardo Souza Venzke (XXX.706.270-XX); Edy Figueira Vieira (XXX.115.940-XX); Leonora Ramos de Oliveira (XXX.637.040-XX); Samuel Costa de Aquino (XXX.930.190-XX); Veronica dos Santos Oliveira (XXX.511.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.